Tribunal: TJDFT
Processo: 0006424-55.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o crédito exequendo foi acobertado pelos efeitos da prescrição, tendo em vista a demora relativa à efetivação da citação.
2. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6830/1980. 2.1. Não há necessidade de intimação pessoal, ou sequer de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. 2.2. Basta, para tanto, que a carta seja entregue no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa. 2.3. Na hipótese dos autos verifica-se que o ato citatório foi promovido em consonância com a aludida regra aplicável à hipótese.
3. Para as execuções fiscais propostas antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005 aplica-se a redação original do artigo 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, no sentido de que a prescrição somente seja interrompida em decorrência da citação válida do devedor. 3.1. A demora na prática dos atos processuais, que inegavelmente repercutiu na demora expressiva da efetiva citação dos devedores, não foi causada pela atuação da Fazenda Pública, mas exclusivamente pelos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. 3.2. Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.